Tribunal: STF
Processo: HC 261166
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora “a Egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, que, em acórdão proferido nos autos da referida ação penal, recebeu a denúncia em desfavor do Paciente, em ato que configura manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal” (doc. 1, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) Do Conhecimento e Processamento do Writ



    Seja o presente Habeas Corpus admitido e processado, superando-se o óbice da Súmula 606/STF, porquanto sua causa de pedir não é a revisão do mérito de julgado anterior (error in judicando), mas a arguição de nulidade absoluta por vício de procedimento (error in procedendo). Subsidiariamente, na hipótese de não conhecimento, por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, requer-se o recebimento e processamento do writ como Mandado de Segurança, por estarem preenchidos todos os requisitos para sua excepcional admissibilidade;



    b) Da Tramitação sob Sigilo



    Seja determinada a tramitação do presente feito em segredo de justiça, em caráter excepcional, como medida indispensável à proteção da segurança institucional e da integridade física de todos os envolvidos, nos termos dos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, diante do conflagrado contexto social que cerca a ação penal de origem;



    c) Das Providências para Julgamento Célere



    Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, por serem os fundamentos do ato impugnado o próprio objeto desta ação, e determinada a imediata intimação da douta Procuradoria-Geral da República para que, no prazo de 2 (dois) dias (art. 1º, DL nº 552/69), apresente seu parecer;



    d) Da Inclusão em Pauta e da Sustentação Oral



    Ato contínuo, seja o presente writ incluído em mesa para julgamento na primeira Sessão Plenária subsequente, garantindo-se a celeridade que a matéria exige, postulando-se, desde já, a regular intimação da defesa para a referida sessão, a fim de que possa exercer a prerrogativa de realizar sustentação oral;



    e) Da Concessão da Ordem



    No mérito, pede-se ao Ilustre Colegiado Pleno de Ministros do Supremo Tribunal Federal a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo o vício transrescisório decorrente da usurpação da competência funcional do Plenário, ANULAR o v. acórdão da Egrégia Primeira Turma que recebeu a denúncia em desfavor do Paciente, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores;



    f) Das Medidas Complementares



    Como consequência da anulação do ato coator, seja a denúncia devolvida ao órgão de acusação para que, diante de sua autonomia constitucional, delibere pela reformulação de seus termos de encaminhamento da denúncia, adequando os seus fundamentos jurídicos às regras constitucionalmente previstas (doc. 1, pp. 10-11).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022). 



    Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/1/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020).



    Por fim, também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas.



    No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão.



    Nesse sentido:



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal proferido em reclamação. Alegação de nulidade por ausência de citação do beneficiário e de requisição de informações ao órgão reclamado e vista ao Ministério Público. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente reclamação, sem requisitar informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e sem citar previamente o beneficiário da decisão. Além disso, consiste em definir se caberia, neste remédio constitucional, revisitar os fundamentos de mérito adotados no acórdão impugnado a respeito do descumprimento ou não dos paradigmas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros desta Suprema Corte, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas.



    4. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal.



    5. Inexiste teratologia em acórdão que adota orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria debatida.



    6. A alegação de suposta má aplicação da jurisprudência pelo acórdão impugnado, representa, na verdade, pretensão de revisitar os fundamentos legítimos adotados naquele julgado, que não revelam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 39.929 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024 — grifei).



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e contra ato atribuído à câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo. Inépcia da petição inicial. Decadência da impetração. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal, de 7/4/2020, que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recurso Extraordinários n. 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/3/2020 e contra ato não especificado mas atribuído à Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por meio do qual os impetrantes buscam o prosseguimento de ação na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial; (ii) saber se houve decadência da impetração; (iii) saber se compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (iv) e contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, inexistente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.



    III. Razões de decidir



    [...]



    5. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridades não previstas no rol descrito no dispositivo constitucional. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte afasta o cabimento do remédio constitucional contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 39.875 AgR/SP, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024 — grifei).



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Utilização abusiva do remédio constitucional. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de desconstituir decisão jurisdicional proferida por membro desta Suprema Corte no HC nº 248.944. A agravante alega ilegalidade por suposta violação à coisa julgada, uso indevido de dados pessoais e nulidade de condenações penais com base em provas supostamente forjadas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte.



    4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no HC nº 248.944, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança.



    5. A agravante ajuizou múltiplas ações mandamentais com conteúdo e fundamentos idênticos, evidenciando conduta processual abusiva e com propósito meramente protelatório.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo Regimental desprovido (MS 40105 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido (MS 38.286 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/7/2022).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator